Tribunal: TJSP
Processo: 1010467-28.2016.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Responsabilidade civil. Danos materiais e morais. Agressão física. Lesão corporal de natureza grave (violência doméstica) comprovada por laudo médico (fratura do dedo anular da mão direita). Sentença de procedência. Inconformismo. Rejeição. Verossimilhança das alegações autorais. Demandante que logrou êxito em comprovar os fatos e fundamentos de seu direito (artigo 373, inciso I, do Código de

Ementa:
Responsabilidade civil. Danos materiais e morais. Agressão física. Lesão corporal de natureza grave (violência doméstica) comprovada por laudo médico (fratura do dedo anular da mão direita). Sentença de procedência. Inconformismo. Rejeição. Verossimilhança das alegações autorais. Demandante que logrou êxito em comprovar os fatos e fundamentos de seu direito (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil). Demandado que não nega a autoria da agressão, tampouco comprova que as lesões foram causadas por outro agente ou por culpa exclusiva da vítima, medidas capazes de elidir sua responsabilidade civil (art. 373, II, do CPC). Impugnação genérica ao trabalho técnico. Tese defensiva sem sustentação no substrato probatório. Nexo de causalidade evidenciado. Ato ilícito configurado. Danos comprovados e exigíveis. Decisão condenatória no juízo criminal. Incidência do art. 935 do Código Civil.

Lucros cessantes. Autora que se submetera a duas cirurgias, obtendo a indicação de novo procedimento cirúrgico, sem perspectiva de que o membro (dedo anular) afetado retorne à sua função. Falta de provas a respeito do trabalho desenvolvido pela demandante e do salário por ela auferido. Irrelevância. Pensão mensal devida (art. 950 do CC), no valor de um salário mínimo por mês, desde a data da agressão até a convalescença da última cirurgia. Arbitramento razoável, a afastar o pleito de redução.

Danos morais. Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 30.000,00. Montante proporcional e compatível com a extensão do dano, além de adequado às circunstâncias pessoais do réu e aos precedentes registrados em casos análogos (art. 944 do Código Civil). Pleito de redução afastado. Sentença mantida. Recurso desprovido.